Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. LICITUDE DA DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS DE ACORDO COM A FRAÇÃO DA ÁREA DO BEM IMÓVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Na presente hipótese a apelante pretende a desconstituição da sentença que extinguiu a relação processual e, no mérito, a procedência do pedido para que o valor dos encargos de condomínio seja fixado em montante correspondente ao imposto às demais unidades imobiliárias.
2. A deliberação a respeito das bases legais em relação a determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular, pois o sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente.
3. É lícita a divisão dos encargos condominiais de modo proporcional à fração ideal das áreas das unidades imobiliárias, nos termos dos artigos 1334, inc. I, e 1336, inc. I, ambos do Código Civil. Por essa razão a Convenção de Condomínio está em harmonia com as regras previstas no Código Civil
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. 4.1. Diante da aplicação do pedido da causa madura, o pedido deve ser julgado improcedente.